Tribunal: TJSP
Processo: 2281312-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, nos termos da coisa julgada, aplicando a tabela prática para o cálculo da correção monetária e 0,5% ao mês de juros de mora. Insurgência do executado, pretendendo a aplicação integral da Lei no 11.960/09 para os juros moratórios, objeto da impugnação ao cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, nos termos da coisa julgada, aplicando a tabela prática para o cálculo da correção monetária e 0,5% ao mês de juros de mora. Insurgência do executado, pretendendo a aplicação integral da Lei no 11.960/09 para os juros moratórios, objeto da impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento. Precatório não expedido. Necessidade de observância da tese firmada no STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E por todo o período, descabida a modulação. Juros de mora incidentes nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281312-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados CORALIA MARIA
SANDOVAL, LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, VALKIRIA APARECIDA
ANDRADE QUINTO DOS REIS, JOEL EMIDIO DA SILVA, CRISTINA
PRUMES SANTIN, MERCIA DA SILVA RODRIGUES, MARCUS RÓS
MOREIRA, PAULO ROBERTO STOCCO ROMANELLI, MARISA VIRGINIA
DE SIMONE CAMPEAS, BRENNO SILVEIRA FILHO, EUZA IUMA ROSA,
EUNICE RAMOS DE SOUZA, ALDA CAROLINA TOALA DE ALMEIDA
BARROS, MARCIA MARIA DE CAMPOS MACHADO, SERGIO FRANZIN e
JANETE PEREIRA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 19171
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado(a)(s): Luiz Barbosa de Oliveira e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Interposição contra decisão que determinou o
prosseguimento da execução, nos termos da coisa julgada,
aplicando a tabela prática para o cálculo da correção
monetária e 0,5% ao mês de juros de mora. Insurgência do
executado, pretendendo a aplicação integral da Lei no
11.960/09 para os juros moratórios, objeto da impugnação
ao cumprimento de sentença. Cabimento. Precatório não
expedido. Necessidade de observância da tese firmada no
STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).
Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E por todo
o período, descabida a modulação. Juros de mora
incidentes nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007,
com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a
remuneração oficial da caderneta de poupança. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 333/334 dos autos originários que, em
cumprimento de sentença apresentado por Luiz Barbosa de Oliveira e outros
contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, rejeitou a impugnação do
Município de São Paulo.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) em
momento nenhum se questionou o acerto do índice de correção monetária
aplicada pelos exequentes; o que se impugnou foi o fato de os autores não
terem observado os parâmetros da Lei 11.960/09 e modificações posteriores a
partir de sua vigência, tendo aplicado o índice de 0,5% ao mês por todo o
período; b) o STJ pacificou o entendimento de que as normas que dispõe sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os juros de mora possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se
aos processos em andamento à luz do princípio tempus regit actum; c)
indevida condenação em honorários advocatícios; d) necessidade de concessão
de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 14/16 e
26/32).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Paulo contra despacho que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
De acordo com a agravante houve utilização equivocada
da taxa de juros de 0,5% ao mês para todo o período cobrado, quando, a partir
da entrada em vigor da Lei 11.960/09, deveria ter sido utilizada a taxa de
remuneração da caderneta de poupança.
Ademais, afirma a agravante que a decisão agravada
julgou questão estranha àquela colocada para apreciação pela impugnação,
tendo em vista que não se questionou o acerto do índice de correção
monetária, mas sim, a aplicação de índice incorreto quanto aos juros
moratórios.
Analisando a decisão agravada consta que foi decidida a
questão da correção monetária, sendo rejeitada a impugnação para declarar que
a correção monetária deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (IPCA-E).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte,
relativamente aos juros moratórios, considerou a validade da Lei no
11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua vigência, com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-
se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE
870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.
Os juros moratórios serão calculados conforme a
remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/2007, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Com tais considerações, sem que tenha sido expedido o
precatório, mister a reforma da decisão agravada para determinar o cálculo dos
juros de mora pelos termos da Lei no 11.960/2009, mantida a correção
monetária pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281312-82.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator